Tribunal: TJMT
Processo: 0024494-47.2005.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0024494-47.2005.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIO BRUNING - CPF: 318.548.509-20 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS REZENDE - CPF: 766.082.806-10 (ADVOGADO), PATRICIA DANIELA MORAIS GOMES DA SILVA - CPF: 943.918.581-34 (ADVOGADO), VALDIR COSTA AGUIAR - CPF: 411.745.501-04 (EMBARGADO), ILVANIO MARTINS - CPF: 592.666.196-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – ALIENAÇÃO DE IMÓVEL DO DEVEDOR DESCONSTITUÍDA POR SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DE AÇÃO PAULIANA – AÇÃO ANULATÓRIA DA SENTENÇA (QUERELA NULITATIS) INTENTADA POR TERCEIROS/ADQUIRENTES DE BOA-FÉ – POSTERIOR ACORDO HOMOLOGADO ENTRE AS PARTES – PAGAMENTO DO VALOR DO DÉBITO EXEQUENDO E LIBERAÇÃO DA PENHORA SOBRE O IMÓVEL – PRETENSÃO RECURSAL DEDUZIDA DE MODO TEMERÁRIO CONTRA FATO INCONTROVERSO – APLICAÇÃO DE MULTA (CPC, ART. 81, CAPUT) – NULIDADE NÃO VERICADA – ARGUIÇÃO COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO – RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS – Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de quais pontos da decisão impugnada se encontram a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1022), pois, do contrário, versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por MARIO BRUNING contra o v. acórdão que
desproveu o Recurso de Apelação Cível interposto pelo embargante, mantendo a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Execução
”

(Proc. nº
0024494-47.2005.8.11.0041
), ajuizada pelo embargante contra
VALDIR COSTA AGUIAR, considerando a celebração de acordo entre as partes, bem como o seu pagamento, homologou o acordo e julgou extinto os processos em discussão, (cf. Id. nº.
128210343)

O embargante/apelante sustenta que o r. acordão é nulo por ter sido proferido com base em “premissas equivocadas”, já que as partes “jamais sentaram-se à mesa de negociações, para celebrar acordo de qualquer tipo”; que não acordaram sobre a extinção de todas as ações, mas sim que o termo foi claro “ao delimitar que o acordo tinha como objetivo liberar a penhora feita nos presentes autos, mediante pagamento de uma quantia em dinheiro” e, por fim, que o valor pretendido já tinha sido liquidado.

Argumenta ainda que, “não se vislumbra a prática de nenhuma das condutas maliciosas previstas no art. 81 do CPC, mas apenas a tentativa de receber crédito que julgava devido”

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios para anular o r. acórdão embargado já que proferido com base em “premissas equivocadas” (cf. Id. n.
142226184)
.

Nas contrarrazões, o embargado refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios
(cf. Id. nº
143545745
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O embargante não demonstrou a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão, e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal.

A alegação o r. acórdão foi proferido baseado em “premissa equivocada”, não merece prosperar.

Sobre a matéria, o acórdão assim dispôs:

Quanto ao pleito de AJG, diante das provas apresentadas pelo exequente/apelante, e diante das contrarrazões aduzidas contra o pedido pela parte recorrida, tenho por incabível a concessão do benefício, eis que o apelante, identificado como empresário e manejando ação de cunho empresarial (cobrança de dívida de relativa expressão financeira) de modo algum pode ser encaixado no perfil de pessoa miserável para fins de concessão da benesse em questão.

Os autos mostram que, em 06-06-2005, o apelante MAIRO BRUNING ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial contra o apelado VALDIR COSTA AGUIAR, pretendendo a satisfação da dívida de R$ 23.143,22 resultante, segundo consta, da venda de 31.619 litros de álcool etílico Hidrat, cujo preço fora pago pelo comprador (apelado) com cheque posteriormente devolvido sem provisão de fundos.

O processo executivo se desdobrou inutilmente por longos anos, até o credor localizar o imóvel objeto da matrícula nº 14.223 do SRI da comarca de Barra do Bugres/MT – lote urbano nº 09 da Quadra 10 do Loteamento Jardim Boa Esperança, com área de 700m2, localizado na Av. Presidente Castelo Branco, na cidade de Barra do Bugres/MT –, que havia sido alienado pelo devedor/apelado em favor de Sandra Gomes Aguiar, Valter Guimarães Fernandes e Rosiane da Silva Gomes Fernandes, e, para desconstituir referida alienação, praticada, segundo o credor/apelante, em fraude contra credores, o apelante intentou ação paulina ao final julgada procedente; sucedeu, porém, que, em 30-12-2020, Rosemari Rita de Vasconcelos Barros e Paulo Cesar de Barros ajuizaram “Ação Anulatória de Sentença – Querela Nullitatis” contra o credor/apelante, alegando que, na condição de terceiros de boa-fé, “adquiriram o imóvel em 19/06/2008, conforme prenotação R-06/14.223, preteritamente à averbação do litígio em epígrafe, realizada apenas em 06/05/2011, sob a prenotação AV-08/14.233”, e como a ação paulina afora proposta apenas contra os anteriores proprietários, “fazendo vistas grossas aos terceiros de boa-fé”, pediram fosse declarada a nulidade da sentença que desconstituíra a venda do imóvel, este que, ao que tudo indica, certamente fora penhorado para assegurar a satisfação da dívida exequenda.

Ocorreu, porém, que, em 16-03-2022, as partes se sentaram à mesa de negociações e celebraram acordo para extinguir os processos referentes a TODAS as ações que as vinculavam, ou seja, tanto o processo referente à ação Anulatória da Sentença, quanto o processo de execução em cujo âmbito o imóvel se encontrava vinculado e penhorado, e, para que não restasse qualquer dúvida a respeito, indicaram, expressamente, a numeração de todos esses processos.

Ficou estabelecido no termo de acordo que o apelante/exequente receberia o valor de R$ 35 mil “no ato da assinatura e protocolo do Termo de acordo”, o que deveria ocorrer até o dia 17/03/22” – valor correspondente à suficiente satisfação da dívida exequenda –, e que deveria ocorrer, em contrapartida, a imediata liberação da penhora recainte sobre o imóvel; na sequência, o valor da dívida foi adimplido, conforme comprovante apresentado nos autos, e, levado o termo de acordo à homologação judicial, a douta juíza condutora do feito homologou a transação e determinou a liberação do imóvel.

Agora, procurando confundir as coisas sabe-se lá com que propósito, vem o exequente/apelante, depois de já plenamente satisfeito pelo pagamento da dívida exequendo segundo o valor que ele próprio acordou como sendo justo e suficiente, dizer que, na verdade, o acordo não incluiu a extinção do feito executivo! Ora, mas qual a razão da continuidade da execução, se o valor perseguido pelo exequente já fora liquidado? Qual a razão da penhora do imóvel senão para assegurar a satisfação da dívida exequenda já satisfeita, nos termos do acordo e do comprovante de pagamento do débito? O exequente/apelante pretende, com a continuidade do processo de execução, receber a dívida em duplicidade?

Não resta a menor dúvida de que a pretensão recursal deduzida pelo exequente/apelante configura a deplorável hipótese prevista no art. 80, I, do CPC, pois, já plenamente satisfeito pelo recebimento do valor que ele próprio aquiesceu como sendo a justa medida econômica do débito perseguido via processo executivo, procura agora, através do presente recurso de apelação, negando fato incontroverso e procedendo de modo temerário, obter a continuidade da execução para receber novamente dívida que já lhe fora adimplida.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, mantendo a sentença apelada pelos seus próprios fundamentos, e, com apoio na regra do art. 80, I, c/c art. 81, “
caput
”, ambos do CPC, aplico ao exequente/apelante multa correspondente a 3% do valor atualizado da causa.

Portanto, o v. acórdão embargado não padece de nenhuma macula passível de ser tratada nesta via recursal, e não só isso, também permanece infenso às críticas recursais. Se o embargante não concorda com a interpretação ou com os conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.

Custas pelo embargante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022